Tribunal: TJDFT
Processo: 0700574-35.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE FACA. PARTICIPAÇÃO MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES AUTÔNOMOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COESA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/6. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
3. Dessa forma, deve ser mantida a condenação dos apelantes em relação aos crimes de roubo e corrupção de menores, e desobediência e desacato em relação ao réu Francisco Caio, tendo em vista que as provas são firmes e coerentes, sendo corroboradas pela confissão dos acusados, ainda que parcialmente.
4. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
5. Desobediência e Desacato (arts. 330 e 331 do CP) são delitos autônomos e o réu deve responder por cada um, separadamente, não havendo se falar em consunção, uma vez que o fato de desobedecer não é o crime meio para se chegar ao desacato.
6. Não há que se falar no reconhecimento da participação de menor importância no crime de roubo, pois a prova testemunhal é no sentido de que o acusado participou sim do crime, sendo que a presença de mais de um criminoso gera um temor ainda maior à vítima, qualificando inclusive o delito, o que afasta tal instituto.
7. RECURSOS CONHECIDOS e DESPROVIDOS. Sentença mantida.